Tribunal: CARF
Processo: 11516.001196/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.001196/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.458 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
KOLINA ARARANGUAENSE VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2006, 2007, 2008
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO
GERAL. RICARF. OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO.
O art. 22, inc. IV, da Lei n.o 8.212/91, que prevê a incidência de contribuição
previdenciária nos serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho foi julgado inconstitucional, por unanimidade de
votos, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 595.838/SP, com
repercussão geral reconhecida.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria/MF no
343/2015, art. 62 §2o, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista pelos arts. 543-B e 543-C da Lei
5.869/1973 ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/2015, deverão ser
reproduzidas no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001196/2010-46
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.458 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001196/2010-46

Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente o
relatório elaborado pela 5a turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Juiz de Fora/MG no Acórdão n. 09-38.023:
Trata-se de Auto de Infração para a cobrança de obrigação principal – AIOP lavrado sob
DEBCAD no 37.237.2953, consolidado em 16/04/2010, no valor de R$ 42.202,56
(quarenta e dois mil e duzentos e dois reais e cinqüenta e seis centavos), relativo ao
período de 01/01/2005 a 30/12/2007, contendo a cobrança de contribuições
previdenciárias patronais, destinadas ao custeio da Seguridade Social, no percentual de
15% (quinze por cento) incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura relativos a
serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho incidente
sobre os serviços prestados por cooperativa de trabalho prevista na Lei n° 8.212/1991,
art. 22, inciso IV.
A ciência do sujeito passivo deu-se em 24/04/2010 mediante o recebimento por via
postal, conforme Aviso de Recebimento – AR acostado às fls. 302 dos autos.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls.22/34 os fatos geradores foram apurados em
razão dos serviços prestados à autuada pela UNIMED DE TUBARÃO, com base no
CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE COLETIVO PLANO UNIFLEX
ESTADUAL N° 1349 e no CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE COLETIVO
EMPRESARIAL PLANO UNIFLEX NACIONAL N° 4152 e identificados no
levantamento 01 – Contribuição Previdenciária sobre Fatura Cooperativa de Trabalho.
Destaca a autoridade lançadora que analisando os contratos verificou que “estes tiveram
por características serem coletivos, para pagamento por valor predeterminado, com
mensalidades fixadas por número de usuários cadastrados pelo sujeito passivo junto à
cooperativa contratada, assegurando atendimento amplo em consultórios e em
hospitais, inclusive com exames complementares, e que o valor real e total dos serviços
prestados pelos cooperados desta ou pelas demais pessoas físicas ou jurídicas
envolvidas nos sistemas de prestação de serviços contratados não foram discriminados
nas faturas emitidas pela mesma em relação a estes ajustes, foi definido na ação fiscal
como base de cálculo das contribuições previdenciárias a serem lançadas no Auto de
Infração 30% do valor bruto cobrado a título de atos cooperativos nas faturas emitidas
em decorrência dos mesmos, procedimento este realizado em obediência à
regulamentação da matéria vigente no período em que ocorreu a emissão das referidas
faturas, encontrada na Instrução Normativa INSS/DC n° 100, de 18/12/2003 (publicada
no DOU de 24/12/2003), e na Instrução Normativa INSS/MPS/SRP n° 3, de 14/07/2005
(publicada no DOU de 15/07/2005)”
No relatório fiscal foram arroladas as faturas utilizadas na apuração da base de cálculo.
Tal apuração foi detalhada no demonstrativo DD DISCRIMINATIVO DE DÉBITO de
fls. 5/10. Informa que “das contribuições lançadas não foram abatidos os valores
recolhidos nas guias GPS apresentadas pelo sujeito passivo referentes ao período
fiscalizado, haja vista o esclarecimento dado pela autuada, de que tais recolhimentos se
referiam a contribuições previdenciárias decorrentes de fatos geradores diversos dos
que originaram o presente lançamento”.
Sobre a multa aplicada, em todas as competências, esclarece o fisco que em razão das
alterações efetivadas na legislação previdenciária pela MP 449/2008, incidiu sobre as
contribuições lançada a multa de ofício de 75%, prevista no inciso I, do art. 44 da Lei n°
9.430/1996, em substituição à multa de mora de 24% determinada no inciso II do art. 35
da Lei n° 8.212/1991 e à penalidade estabelecida no parágrafo 5° do art. 32 da mesma
Lei, retroagindo, no tempo, a vigência do art. 35a da Lei n°8.212/1991, porque tal
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.458 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001196/2010-46

procedimento representa vantagem para o sujeito passivo nos termos do art.106, inciso
II, alínea c, do CTN.
Informa, também, o fisco que formalizou representação fiscal para fins penais contendo
exposição detalhada dos fatos verificados e cópia dos elementos de prova obtidos
durante o desenvolvimento da ação fiscal, em face da configuração, em tese, do delito
de sonegação de contribuição previdenciária, tipificado no inciso III do 337-A do
Decreto-lei n° 2.848/1940, Código Penal, quando deixou de informar nas guias GFIP
elaboradas e transmitidas em nome da pessoa jurídica fiscalizada os fatos geradores das
contribuições previdenciárias exigidas no presente lançamento.
Cientificada do lançamento, a empresa ofereceu em 24/05/2010 a impugnação de fls.
303/310, onde apresentou as razões de defesa que se seguem.
Aduz que o presente Auto de Infração “é nulo, vez que direciona a exação à
impugnante de forma flagrantemente indevida. É que não ocorreu a materialização do
fato gerador haja vista a inexistência de hipótese de incidência”.
Diz que os valores creditados à cooperativa, embora seja prestadora de serviço, não
podem ser alvo da contribuição previdenciária, porque ausente a hipótese de incidência
para se tributar, por manifesta inocorrência de fato gerador e falta de permissivo
constitucional para a imputação de contribuição previdenciária sobre a prestação de
serviço de cooperativa à empresa. Deste modo, a Lei 8.212/1991 é inconstitucional ao
dispor que a contribuição sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio
de cooperativas de trabalho.
Reafirma que a cobrança da referida “contribuição social é indevida, a uma, por cobrar
contribuição quando nem se verificou a hipótese de incidência, por ser inexistente; a
duas, por ser exigida fora das permissões constitucionais (inconstitucionalidade
material); a três, por confundir institutos de direito privado, fazendo analogia em
desfavor do contribuinte; e, a quatro, por ser exigida via lei ordinária
(inconstitucionalidade formal).
Quanto à multa de ofício diz ser inaplicável porque “não havendo motivo para a
incidência das multas moratória e por descumprimento de obrigação acessória, não há
multa a ser substituída pela exação prevista no art. 44, inciso I da lei 9430/96. Assim,
uma vez comprovado que não cabe aplicação de multa por alegada omissão dos
documentos ou mora, a aplicação de multa em caráter substitutivo àquela também é
indevida. Desta forma, os valores cobrados a título de multa de ofício, enquanto
substitutiva da indevida multa de mora e da penalidade por não apresentação de
documentos, devem ser extirpados do presente Auto de Infração”.
Por fim, requer seja sobrestada qualquer iniciativa de se instaurar procedimento, seja
administrativo, seja judicial, para averiguar possível ilícito penal pela ocorrência de
sonegação fiscal, antes que seja devidamente apurado se efetivamente houve sonegação,
que seja reconhecida ilegal a incidência de contribuições previdenciárias pretendidas
pelo Fisco, razão pela qual o Auto de Infração impugnado deverá ser declarado nulo e
protesta pela produção de todos os meios de prova admitidos.
Registre-se, que em cumprimento da Portaria no 2.924, de 14/06/2011, da Subsecretaria
de Tributação e Contencioso – SUTRI, a competência para o julgamento deste processo
foi transferida para a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora.
É o relatório.
A Autoridade Julgadora, de ofício, reconheceu a decadência de parte do crédito
tributário no período de 1/2005 a 3/2005, determinando sua exclusão do lançamento.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.458 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001196/2010-46

Na sequencia, rechaça as arguições de nulidade do auto de infração e de
inconstitucionalidade da contribuição de 15% devida pelas empresas tomadoras de serviços por
meio de cooperativas, estabelecida no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91, tendo confirmado a
materialidade da autuação a partir da subsunção dos fatos observados à norma tributável.
Em relação às multas cabíveis na lavratura do auto de infração, relacionadas à
entrega da GFIP e ao lançamento de ofício, estas foram alteradas pelos arts. 32-A e 35-A da Lei
no 8.212/91, aplicando-se ao caso concreto em face ao princípio da retroatividade benigna do art.
106, II, “c” do Código Tributário Nacional (CTN).
O voto ainda tratou da Representação Fiscal para Fins Penais e do requerimento
de produção de novas provas, concluindo pela improcedência da impugnação.
Ciência postal efetivada em 20/8/2012, conforme AR à fl. 352.
Recurso voluntário formalizado em 14/9/2012, às fls. 353 a 363.
Preliminarmente, o recorrente requer a declaração de nulidade do acórdão
recorrido, por incompetência do órgão julgador, com o retorno dos autos para o regular
processamento perante a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Araranguá/SC.
Na sequência, apresenta o cenário jurídico relacionado à inconstitucionalidade do
art. 22, IV, da Lei no 8.212/91 e postula pelo sobrestamento do julgamento até que sobrevenha o
posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI n. 2.594.
Termina inquirindo que a multa de ofício aplicada não é a mais benéfica ao
contribuinte, devendo ser aplicada, apenas, a multa prevista no art. 35 da Lei no 8.212/91, não
havendo nenhuma previsão de multa para a obrigação acessória.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
De posse da faculdade concedida no § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72, não
analisarei a questão preliminar porquanto, no mérito, decido em favor do sujeito passivo.
A matéria diz respeito à incidência de contribuição previdenciária sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura de serviços prestados por cooperados, por intermédio de
cooperativas de trabalho, nos termos do art. 22, IV, da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no
9.876/99.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.458 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001196/2010-46

Referido dispositivo foi julgado inconstitucional pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 595.838/SP. Confira-se:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99
O STF, por intermédio do Plenário Virtual, também reconheceu a existência de
repercussão geral da questão constitucional suscitada, em 15/5/2009.
Em 25/02/2015, foi publicada a decisão definitiva do STF, proferida na sessão de
18/12/2014, no sentido de declarar inconstitucional a exação em questão, sem modulação de
seus efeitos, nos seguintes termos:
Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de modulação de
efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Declaração de
inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de efeito
repristinatório. Infraconstitucional.
1. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é medida extrema, a
qual somente se justifica se estiver indicado e comprovado gravíssimo risco irreversível
à ordem social. As razões recursais não contêm indicação concreta, nem específica,
desse risco.
2. Modular os efeitos no caso dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio
direito de repetir o indébito de valores que eventualmente tenham sido recolhidos.
3. A segurança jurídica está na proclamação do resultado dos julgamentos tal como
formalizada, dando-se primazia à Constituição Federal.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.458 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001196/2010-46

4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da legislação aplicável
resultante do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade do inciso IV
do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
5. Embargos de declaração rejeitados.
No âmbito do legislativo, foi editada a Resolução Senado Federal no 10/2016, para
“suspender” a execução do dispositivo inconstitucional.
Em conformidade com o art. 62, § 2o do Regimento Interno do CARF (Ricarf),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, as decisões definitivas de mérito do STF e do
STJ, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei 5.869/1973 ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei
no 13.105/2015 devem ser reproduzidas pelas Turmas do CARF.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
...
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
É este o caso dos autos e, reproduzindo a decisão da Suprema Corte, cumpre
afastar a exigência diante da inconstitucionalidade do dispositivo legal que lhe dava fundamento.
Como não procede o lançamento de ofício (principal), tampouco também a multa
de ofício exigida (acessório).
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto em conhecer o recurso voluntário e dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital